Tribunal: TJPA
Processo: 0807608-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807608-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 171, § 2º - A C/C ART. 71, AMBOS DO CPB (FRAUDE ELETRÔNICA). SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMENDATIO LIBELLI. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º-B, DO CPB (FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA).

1.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PREJUDICADO
.

Em razão do julgamento do mérito na origem, resta prejudicado o pleito em decorrência da superveniência da sentença.

2.

DA TORTURA SOFRIDA.
NÃO CONHECIMENTO
.
A análise deste argumento demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva obsta a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante, em razão da existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu.

3.

DO EXCESSO DE PRAZO.
PREJUDICADO
.
A alegação de excesso de prazo na duração da custódia se encontra superada, pois encerrada a instrução criminal, atraindo a incidência da Súmula n.52/STJ.

4.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDENTE
.
Tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão preventiva se encontram devidamente fundamentadas
, estando bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo risco de reiteração delitiva e
necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
pois o paciente também responde aos processos de nº
0804630-54.2023.8.14.0015 e nº 0802011-88.2022.8.14.0015, ambos pela suposta prática do crime de estelionato, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ressalte-se que, ao prolatar a sentença condenatória e negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a magistrada determinou a imediata expedição da guia de recolhimento provisório em favor deste, bem como o encaminhamento ao Juízo da Execução Penal, visando a readequação do cumprimento da pena ao regime fixado na sentença.

Não se desconhece que o Colendo STJ passou a acolher o entendimento firmado pelo STF acerca da incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, todavia, tal regra pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como na hipótese, em que a necessidade da prisão preventiva se justifica para evitar reiteração delitiva. Precedentes – STJ.

5.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
NÃO ACOLHIMENTO
.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
Presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Inteligência do art. 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste EG. TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento em parte do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 01/07/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
WILLIAM DA SILVA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal.

Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará pela prática do delito insculpido no art. 171, § 2º-A, c/c art. 71, ambos do CPB.

Esclarece que William foi preso em flagrante no dia 22/05/2023, tendo o juízo plantonista homologado o ato e convertido em prisão preventiva visando resguardar a ordem pública e assegurar o regular andamento do processo.

Pontua que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, mostrando-se a manutenção do decreto preventivo desproporcional e desarrazoada em razão do excesso de prazo, do defeito na representação, da atipicidade da conduta, do flagrante forjado e da tortura sofrida.

Requereu a concessão liminar da ordem
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente e, ao final, sua ratificação, bem como o trancamento da ação.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, ID 19499793, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 19574388.

Em ID 19591188, o impetrante requereu a reconsideração do pedido liminar pleiteado na petição inicial.

Em razão do afastamento desta Relatora até o dia 30/05/2024, conforme atestado médico juntado no T
JPA-MEM-2024/28579
, os autos foram redistribuídos para análise do pedido de reconsideração da liminar, ID 19635638.

Em ID 19661157, a Desa. Vania Fortes Bitar manteve a decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada no presente
writ
.

Nesta
Superior Instância
, ID 19783424, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Adianto, prima facie, que conheço parcialmente da ação mandamental e, na parte conhecida, lhe dou provimento.

Primeiramente, tenho que o pedido de trancamento da ação penal não merece ser conhecido, em razão do julgamento do mérito na origem, restando prejudicado o pleito em decorrência da superveniência da sentença.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares".
3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.637/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (GRIFEI).

Igualmente, tenho que a análise da questão relativa à tortura sofrida pelo paciente não deve ser conhecida, uma vez que a análise deste argumento demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva obsta a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante, em razão da existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE E NA PRESENÇA DE DEFENSOR. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE TORTURA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A realização da audiência de custódia sem a presença de defesa técnica não torna ilegal a custódia preventiva do acusado nela decretada, uma vez que referido procedimento se insere em uma fase pré-processual, ou seja, embrionária da investigação. Precedentes.
2. É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Nessa linha: AgRg no HC 605.702/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020; RHC 114.233/RR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020; e AgRg no RHC 121.001/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 2/6/2020. 3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu. 4.
É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2019). 5. No que se refere aos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, o tema não foi analisado no acórdão ora impugnado, por se tratar de questão que já teria sido examinada em outro mandamus, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o agravante e os corréus foram flagrados cultivando 52.500 pés de maconha e possuíam aproximadamente 50 kg de semente da referida substância. Precedentes desta Corte. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) (GRIFEI).

Quanto à alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em seu “
status libertatis
” em razão do excesso de prazo na duração da custódia preventiva, tenho que se encontra superada, pois encerrada a instrução criminal, atraindo a incidência da Súmula n.52/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE TERATOLOGIA OU DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE MERITÓRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULA N. 52/STJ. 1. A teor do disposto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O pleito liminar, em habeas corpus, deve ser concedido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, situações que não foram constatadas de plano, sendo necessárias informações para melhor análise da questão, cabendo, assim, ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória. 3. Apesar de o Tribunal de origem não ter se manifestado sobre o excesso de prazo, verifica-se que houve a prolação da sentença condenatória, atraindo a incidência da Súmula n. 52/STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo", de modo que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.730/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) (GRIFEI).

No que tange ao argumento de não preenchimento dos requisitos da prisão, entendo que deve ser conhecido, uma vez que a superveniência de sentença condenatória que não agrega fundamentos ao decreto prisional primitivo não possui o condão de tornar prejudicado o recurso de
habeas corpus
em que se busca revogação.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL PRIMITIVO. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o recurso em habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo, como na hipótese em análise.
2. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 191.166/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.) (GRIFEI).

Assim, observo que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Verifica-se que tanto o decreto preventivo, como a decisão que manteve a prisão cautelar encontram-se concretamente fundamentados nos pressupostos legais (materialidade e indícios de autoria) e requisitos processuais (garantia da ordem pública e instrução processual penal), na conformidade do que autoriza o art. 312, CPP, ante a prática reiterada de condutas criminosas pelo paciente como bem relevou o juízo
a quo
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão combatida:

“... No caso dos autos, observo que, em relação ao caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do investigado, pois, uma vez em liberdade,
vem demonstrando reiteração de condutas criminosas, haja vista que, conforme se observa a partir da análise do Processo Criminal nº 0802011-88.2022.8.14.0015, em tramitação na 1ª Vara Criminal de Castanhal, o requerido foi denunciado pela prática do deito tipificado no art. 171 do CPB por ter, em 14/01/2022, obtido, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, no valor de R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais), correspondentes a uma televisão da marca LG e um aparelho de TV Box, induzindo e mantendo a vítima Henrique Cezar Coelho dos Santos em erro, mediante meio fraudulento.

Assim,
observa-se que o investigado já se viu, aproximadamente 01 (um) ano após o fato pelo qual foi denunciado pelo Ministério Público, novamente envolvido em outro delito de estelionato, dessa vez sendo acusado de ter forjado um cadastro junto à empresa de Cosméticos denominada “O Boticário” em nome de Maria Irene Barbosa Sousa tendo, para tanto, enviado a foto do documento com uma mulher parecida com a da foto do documento, supostamente segurando o mesmo, bem como enviou uma conta de energia falsa em nome de Maria Irene.

Como se vê, resta nítido que o requerido, em liberdade, tem sérias tendências de permanecer delinquindo.

De acordo com o auto de prisão em flagrante, no dia
28/04/2023, uma pessoa se identificando como Maria Irene Barbosa Sousa entrou em contato pelo WhatsApp do atendimento às revendedoras para concluir o cadastro já iniciado no aplicativo, tendo o atendimento sido feito pela funcionária Roniely, que solicitou fotos dos documentos e inclusive selfie com o RG, sendo que todos os documentos foram enviados, porém o comprovante de residência da Equatorial gerou estranheza porque tinha cores estranhas e não foi aceito, sendo que foi enviado novo comprovante de residência com o endereço localizado na Travessa Amazônia, Rua Projetada C, nº 19, CEP 68744-455, tendo sido liberado o pedido de compras para pagamento a prazo.

Ocorre, segundo a peça flagrancial, que no dia 03/05/2023 foi feito o primeiro pedido, porém no ato da entrega um homem tentou receber a caixa com produtos, alegando ser marido da Sra. Maria Irene, mas não houve a entrega porque existe uma norma de segurança que obriga ao comprador receber presencialmente os produtos.

A peça policial afirma ainda que a mesma pessoa entrou em contato através do número 091 982065424 tentando receber o produto em outro local, tendo sido solicitado seu comparecimento pessoal no centro de revenda, o que não ocorreu e o pedido foi cancelado.

Ainda de acordo com o procedimento inquisitivo, no dia 18/05/2023 foi feito novo pedido no valor de R$ 1.485,92, sendo que logo após o pedido ter sido feito uma funcionária do grupo informou que sua tia de nome Maria Irene Barbosa Sousa teria tido os documentos roubados e que começou a ser cobrada pela Eudora sobre compras que não fez e ao verificar no sistema, foi constatado que também tinha sido feito cadastro da Sra. Maria Irene como revendedora, sendo que ao verificar as fotos do documento verdadeiro da Sra. Maria Irene constatou-se que o documento utilizado para o cadastro de revendedora tinha sido adulterado e inserido foto de uma mulher morena e mais jovem, sendo a mesma mulher que tirou a selfie e enviou para a conclusão do cadastro.

A peça flagrancial afirma que diante dessa situação a empresa foi até o endereço para verificar quem estaria se passando pela Sra. Maria Irene e foi recebida por Willian da Silva Rodrigues, que afirmou ser filho da Sra. Maria Irene, insistindo que sua genitora estaria trabalhando e que estaria autorizado a receber os produtos, pelo que, diante dessa situação, foi acionada a polícia militar para a adoção das medidas cabíveis.

A peça policial afirma que, segundo o entregador da empresa vítima, Willian da Silva Rodrigues foi a mesma pessoa que o recebeu na primeira vez e tentou receber a encomenda se dizendo esposo da Sra. Maria Irene.

Diante desses fatos, como se vê, demonstra-se, pelo menos nessa análise prefacial que o requerido Willian da Silva Rodrigues vem reiterando em comportamentos ilícitos relacionados ao delito de estelionato, o que comprova seu firme propósito de descumprir as normas jurídicas, causando, desse modo, sério abalo à ordem pública.

Ora, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo investigado evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do mesmo, conforme abaixo será demonstrado:

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict, tanto que foi o investigado preso e autuado em flagrante.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro razoável, conforme o
depoimento das testemunhas inquiridas durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, as quais foram contundentes em apontar o investigado como o autor da infração penal.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que, a reiteração de condutas criminosas do acusado, por si só, demonstra que o mesmo em liberdade oferece riscos à coletividade, havendo a necessidade imperiosa de conter esses comportamentos ilícitos, sob pena de ocorrer verdadeira inversão do ordenamento jurídico, o qual deve primar pelo cumprimento das normas. (...).

Assim, em que pese o presente delito imputado ao acusado não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o fato de o mesmo demonstrar a prática de reiteração de condutas criminosas faz com que sua custódia cautelar, pela garantia da ordem pública seja decretada, justificando-se, desse modo, a prisão preventiva.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada com a reiteração de condutas ilícitas perpetradas
, que são situações totalmente distintas.

Registre-se que este juízo ao decretar esta medida constritiva de liberdade o faz em plena conformidade com seu livre convencimento motivado, previsto no art. 93, IX da CF/88, tendo examinado as razões fáticas e jurídicas que entende adequadas ao caso em questão, motivo pelo qual, induvidosamente, não há que se falar que a mesma possa se encontrar em manifesta desconformidade com as hipóteses legais.

Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar, decreto, como decretada tenho, a prisão preventiva do acusado
Willian da Silva Rodrigues
, nos termos da fundamentação...”

Por oportuno, colaciono excerto da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva no dia 05/09/2023, extraída dos autos de nº 0804578-58.2023.8.14.0015:

“...
Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública,
pois resta evidenciada o risco de reiteração delitiva caso venha a ser solto, uma vez que, além do presente processo, responde mais dois processos pelo mesmo tipo penal, sendo mais um nesta Unidade Judicial (processo 0804630-54.2023.8.14.0015), com audiência de instrução e julgamento marcada para a mesma data e outro processo perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (processo 0802011-88.2022.8.14.0015).

O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I do CPP.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto,
ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação
e
MANTENHO a prisão preventiva
de
WILLIAM DA SILVA RODRIGUES,
vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP...”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a decisão que a manteve, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão, vejamos:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estelionato contra vítima maior de 60 anos, em continuidade delitiva.
Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente.
Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência.
Custódia assentada no risco de reiteração delitiva.
Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.
(STF - HC: 212296 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022) (GRIFEI).

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO EM FLAGRANTE AUTÔNOMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. 1. A prisão preventiva justificada para garantia de ordem pública, motivada na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva, deve ser mantida, sobretudo porque evidenciada a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
2. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando evidenciada a necessidade de sua manutenção. 3. Não há que se falar em execução provisória da pena quando a custódia foi decretada em decorrência da presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar prisional. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o suposto fato criminoso tenha ocorrido em período passado. 5. Ordem conhecida e denegada. (TJ-GO - HC: 54256775020238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(GRIFEI).

No presente caso, tenho que tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão preventiva se encontram devidamente fundamentadas, pois bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública e a garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente também responde aos processos de nº
0804630-54.2023.8.14.0015 e nº 0802011-88.2022.8.14.0015, ambos pela suposta prática do crime de estelionato.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, a Magistrada singular fundamentou sua decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que a decisão tem amparo em elementos concretos constantes nos autos.

Ressalte-se que, ao prolatar a sentença condenatória e negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a magistrada determinou a imediata expedição da guia de recolhimento provisório em favor deste, bem como o encaminhamento ao Juízo da Execução Penal, visando a readequação do cumprimento da pena ao regime fixado na sentença, nos seguintes termos:

“... Considerando o tempo de segregação cautelar do(s) condenado(s), a possibilidade de progressão do regime prisional, que o(s) réu(s) não pode(m) aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso quando possível a progressão e a SÚMULA 716 do STF, “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”,
EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE guia de recolhimento provisório em favor do réu, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal Competente.
..”

Não se desconhece que o Colendo STJ passou a acolher o entendimento firmado pelo STF acerca da incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, todavia, tal regra pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como na hipótese, em que a necessidade da prisão preventiva se justifica para evitar reiteração delitiva, senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada, a qual deferiu em parte o pedido liminar para determinar apenas a compatibilização da prisão preventiva ao regime prisional imposto na sentença.

3. O Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como na hipótese, em que a necessidade do encarceramento cautelar se justifica para evitar-se a reiteração delituosa - tendo a instância ordinária assegurado a compatibilização do regime.
4. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 909.319/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (GRIFEI).

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente, não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É o
voto
.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024